Tribunal: TJSP
Processo: 3031306-89.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Apelação e Recurso Adesivo. Desapropriação. Valor de indenização fixado com base em avaliação elaborada por expert de confiança do juízo, que se pautou em normas técnicas de avaliação e perícia. Fixação em valor inferior ao ofertado pelo expropriante.
I. Valor de indenização. Conclusões do laudo que remanescem válidas e permitem auferir o quantum da indenização devida, em consonância com as

Ementa:
Apelação e Recurso Adesivo. Desapropriação. Valor de indenização fixado com base em avaliação elaborada por expert de confiança do juízo, que se pautou em normas técnicas de avaliação e perícia. Fixação em valor inferior ao ofertado pelo expropriante.
I. Valor de indenização. Conclusões do laudo que remanescem válidas e permitem auferir o quantum da indenização devida, em consonância com as características do imóvel. Ausência de elementos aptos a alterar as conclusões do expert judicial. Manutenção do valor fixado.
II. Juros compensatórios. Não incidência. Danos a lucros cessantes sofridos pelo proprietário não demonstrados. §1o, do art. 15-A, do Decreto-Lei no 3.365/41, com a redação dada pela Lei no 14.620/2023.
III. Honorários do assistente técnico que devem ser adiantados pela parte que o indicar e ressarcidos, se o caso, pela parte vencida na demanda, desde que devidamente comprovados, ao final do processo. Despesa que, na hipótese dos autos, deve ser arcada pela parte expropriada.
IV. Custas e despesas processuais: ônus de sucumbência que, por força do princípio da causalidade, se impõe à parte expropriada que ofereceu resistência injustificada à pretensão. Inteligência dos artigos 27, §1o e 30, do Decreto-Lei no 3.365/41.
V. Honorários advocatícios que devem ser apurados conforme disciplina específica dos arts. 27, § 1o e 30, ambos do Decreto-Lei no 3.365/41. Fixação das verbas entre 0,5 e 5% sobre a diferença entre a indenização fixada em sentença e a oferta inicial. Condenação indevida, por absoluta falta de amparo legal, uma vez que o valor da oferta foi superior ao fixado na sentença.
VI. Existência de compromissos de venda e compra avençado entre os recorrentes e a proprietária registraria do imóvel. Aplicação do artigo 34, parágrafo único do Decreto-Lei 3365/41. Necessidade de remessa das partes às vias ordinárias para reconhecimento do direito alegado pelos possuidores.
VII. Sentença reformada em parte. Recurso do expropriante parcialmente provido e recurso adesivo dos terceiros interessados improvido.